Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728326-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CAROLINA DE VASCONCELOS BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO No 608, DA SÚMULA DO STJ. DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA ILEGÍTIMA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo o Enunciado de Súmula 608 do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 3. Considerando a divergência jurisprudencial acerca da natureza do rol da ANS, se exemplificativo ou taxativo, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento não pode ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais. 4. Apelo parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, articulando a ausência de obrigatoriedade em custear medicamento de uso domiciliar. Entende que a amplitude das coberturas será definida por normas editadas pela ANS, ou seja, cabe à agência reguladora estabelecer as coberturas obrigatórias. Ressalta que é devida a negativa de custeio do tratamento em debate, baseada na ausência de cobertura contratual e pelo fato de o tratamento não estar contemplado no Rol da ANS. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Nada a prover quanto a petição de ID 45869779, porquanto apenas informa o cumprimento da obrigação de fazer. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028